Tribunal: TJSP
Processo: 2179788-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA E JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 486, § 2o, DO C.P.C. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO PODE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA E JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 486, § 2o, DO C.P.C. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO PODE RETROAGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179788-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante LUCAS
DA SILVA, é agravado LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179788-42.2020.8.26.0000 -Voto no 76927
2
Ag. 2179788-42.2020.8.26.0000 Catanduva 2a VC VOTO 76927
Agte: Lucas da Silva.
Agda: Luíza Adm. De Consórcio Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS
DA
DEMANDA
ANTERIORMENTE AJUIZADA E JULGADA EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO PRAZO DE 15
DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 486, § 2o, DO C.P.C. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO PODE RETROAGIR.
RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada
a fls. 210/212 que, em demanda declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido cumulado de indenização por dano moral,
determinou o recolhimento das custas e despesas processuais do
processo extinto, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.
Alega o agravante que a decisão não pode
subsistir, pois faz jus ao benefício da gratuidade. Sustenta que
está desempregado. Pede a reforma.
O recurso foi processado no efeito suspensivo e
apresentada resposta (cf. fls. 223/228).
É o relatório.
No caso em tela, a magistrada a quo determinou
que o agravante, diante da repropositura de demanda idêntica a
outra extinta sem resolução do mérito, recolhesse as custas
processuais do feito anterior para o prosseguimento, de acordo
com o disposto no art. 486, § 2o, do C.P.C.
No entanto, o que se verifica é que as razões
recursais do agravante não atacam a decisão agravada. Nelas, ele
limita-se a afirmar que faz jus a gratuidade, mas olvida-se que os
benefícios da assistência judiciária não retroagem, consoante
entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “Ausente qualquer omissão, deve ser, ainda, destacado
que a concessão de benefício de assistência judiciária gratuita
não retroage para isentar os requerentes dos ônus sucumbenciais
decorrentes de atos e fatos processuais anteriores, já
consolidados, tal a improcedência da habilitação de crédito, não
discutida nesta Corte”. (Emb. Dec. No Rec. Esp. 258.735/MG
Rel.
Min.
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
3a
T.,
DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179788-42.2020.8.26.0000 -Voto no 76927
3
15.12.2003).
Em tais circunstâncias, resulta a conclusão de que
o recurso não é cognoscível, já que não há nenhum argumento
contra o que ficou decidido. Sem a exposição do direito e das
razões de nova decisão, não há como ser conhecido o recurso. A
ausência de menção aos motivos da decisão implica o não
conhecimento do recurso (cf., a propósito, STJ
Rec. Esp.
553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04).
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator